Tribunal: TJSP
Processo: 1002876-24.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
r – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Limitação de lucro patrimonial, prevista no artigo 4o, "b", da Lei no 1.521/51, que não vincula as instituições financeiras – Cobrança de juros abusivos não demonstrada – Impossibilidade de limitação, na espécie, dada a ausência de abusividade da taxa de juros contratada – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Sentença mantida – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, majorados para 12% (doze por cento) daquele valor.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002876-24.2018.8.26.0019; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2022; Data de Registro: 29/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2022

Data de publicação:

29/05/2022

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – Alegação de nulidade da citação por edital, em razão da ausência de tentativa de citação no endereço constante da pesquisa junto ao Sistema INFOJUD – Descabimento – Após questionamento dos embargantes acerca deste fato, foi proferida decisão, nestes autos, determinando a realização de citação dos executados naquele endereço, que, contudo, foi

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – Alegação de nulidade da citação por edital, em razão da ausência de tentativa de citação no endereço constante da pesquisa junto ao Sistema INFOJUD – Descabimento – Após questionamento dos embargantes acerca deste fato, foi proferida decisão, nestes autos, determinando a realização de citação dos executados naquele endereço, que, contudo, foi infrutífera – Citação por edital – Ausência de nulidade – Reiteradas tentativas infrutíferas de citação nos endereços constantes dos autos – Citação por edital cabível, com fundamento no artigo 256, inciso II do novo Código de Processo Civil – Recurso improvido, neste aspecto.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito – Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Limitação de lucro patrimonial, prevista no artigo 4o, "b", da Lei no 1.521/51, que não vincula as instituições financeiras – Cobrança de juros abusivos não demonstrada – Impossibilidade de limitação, na espécie, dada a ausência de abusividade da taxa de juros contratada – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Sentença mantida – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, majorados para 12% (doze por cento) daquele valor.
RECURSO IMPROVIDO.